Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-12.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual. Ausência de inadimplemento do réu. Princípio da congruência. Pedido reconvencional.
1. Não se verifica descumprimento do prazo contratual pelo réu, porquanto as obrigações de regularização da situação do imóvel para obtenção do habite-se e do financiamento bancário não dependeu somente de sua iniciativa, mas também da resolução de demandas administrativas e burocráticas nos órgãos públicos, levando razoável período de tempo, além das restrições causadas pela Covid-19.
2. A sentença deve limitar-se aos pedidos expressos na inicial, dentre os quais não consta o de condenação do réu ao pagamento de aluguel e IPTU.
3. Inviável, no caso, a pretensão de fixação de prazos em desfavor do réu no âmbito da reconvenção.